Tribunal: CARF
Processo: 10880.676841/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676841/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.917 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
VIVANTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/11/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
RECORRIDA.
NULIDADE.
VERDADE MATERIAL. INOVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
As circunstâncias que motivaram o despacho decisório da unidade de origem
guardam semelhança com a fundamentação detalhada da decisão de piso, não
havendo que se cogitar de inovação nas razões de decidir por parte do órgão
julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/11/2006
Processos da natureza de PERDCOMP são de rito sumário e devem conter
todas as informações necessárias em seu pleito inicial para que a administração
tributária tenha condições de analisar seu crédito, oriundo de pagamentos a
maior/indevido ou utilizado em compensações. Não nos olvidemos de que são
milhares os PER/DCOMP transmitidos para análises e estão sujeito à
homologação tácita se não apreciados em cinco anos de sua data de
transmissão, de forma que, reitero, são decisões de rito sumário e devem estar
(os pedidos) devidamente instruídos no que toca a natureza do crédito pleiteado
e utilizado para fins de compensação.
Em não havendo a demonstração/prova clara do crédito pleiteado, correta a
não homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676841/2009-24
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-53.494 proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, em sessão de 22 de janeiro de
2015.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 13/14), protocolada em
08/12/2009, contra o Despacho Decisório (DD) de número de rastreamento
849856002 (fl. 02), datado de 23/10/2009 e cientificado à contribuinte em
06/11/2009.
Apesar de reconhecer o DARF discriminado no PER/DCOMP no
19490.12730.071206.1.3.04-6826, no valor originário de R$ 188.822,02,
referente ao IRRF (código 0561: IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO
ASSALARIADO) do período de apuração (PA) de 31/10/2006, pago em
10/11/2006, o despacho denegou a homologação, pois o pagamento já teria
sido integralmente utilizado na quitação de débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação declarada.
Na manifestação de inconformidade, a interessada reafirma a existência de seu
crédito nos seguintes termos:
“O crédito utilizado nesta compensação refere-se ao Pagamento Indevido ou a
maior do período de apuração do crédito 31 de Outubro de 2006 conforme
demonstrado na DCTF de Novembro/2006 retificadora, recibo de entrega n.°
00.88.02.46.49-93 às folhas 04 (Doc. 03”)
Voto
A manifestação de inconformidade está de acordo com os requisitos legais, por
isso dela tomo conhecimento. O valor do crédito originário em litígio é de R$
72.483,82.
Inicialmente, é preciso salientar que a compensação dos débitos tributários
confessados no PER/Dcomp depende da liquidez e certeza dos créditos do
contribuinte para com a fazenda federal. Tais atributos, liquidez e certeza,
decorrem da dicção do art. 170 da Lei no 5.172 de 25/10/1966 – CTN e não
podem deixar de ser comprovados por quem pretende se utilizar dos créditos,
conforme pode se observar:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
Já tem sido decidido, até mesmo pelo STJ em sede de recursos repetitivos, que
a DCTF tem o condão de constituir o crédito que confessa, permitindo a
cobrança deste sem a necessidade de notificação de procedimento de
lançamento por parte da autoridade fiscal, conforme excerto da ementa a
seguir transcrito:
“RECURSO ESPECIAL No 1.120.295 - SP, no tocante a essa matéria:(...)
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra
declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra
providência conducente à formalização do valor declarado.(...)”
Como se pode observar no quadro a seguir, a empresa apresentou uma
primeira DCTF retificadora para o mês de outubro em 03/12/2009.

Tal retificação deu-se posteriormente à ciência do DD, feita em 06/11/2009,
conforme consta na informação de fl. 06, e reduzia o débito do código 0561 dos
originais R$ 188.882,02 (confessados em 07/12/2006) para R$ 116.338,20.
Essa redução extemporânea do débito daria origem ao crédito ora discutido.
No mesmo quadro se observa que houve uma segunda retificadora, que está
atualmente ativa, apresentada em 22/04/2010, que não alterou o valor do IRRF
da anterior.
Dessarte, quando da transmissão e da análise do PER/Dcomp, o crédito não
existia, pois o DARF estava integralmente alocado ao débito até então
confessado pela contribuinte. Reconhece-se, portanto, que o DD estava correto,
pautado em declaração e em documentos formulados pela própria contribuinte.
A apresentação da retificação da DCTF após ciência do DD, fez com que a
contribuinte não mais gozasse de espontaneidade para realizá-la. A DCTF
retificadora não produz efeitos quando o contribuinte não mais goza de
espontaneidade, conforme prevê o inciso III do § 2o do art. 11 da IN RFB no
903, de 30/12/2008, in verbis:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada
mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada. (...)
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições: (...)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. (...)”
A admissibilidade de retificadora para sanar erro de fato é prevista no § 4o do
mesmo dispositivo normativo. Entretanto, o § 1o do artigo no 147 do CTN
dispõe:
“§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Estritamente falando, não houve lançamento pela autoridade fiscal, mas, dada
a falta de espontaneidade da contribuinte, é impossível a aceitação da
retificadora sem comprovação de erro. Na verdade, não há na MI qualquer
esclarecimento relativamente às causas da retificação da DCTF.
O tributo confessado é IRRF de pessoas físicas por atividade de trabalho
assalariado, para o que a empresa é responsável tributária por substituição,
podendo até mesmo ter gerado créditos em favor das pessoas físicas que
sofreram a retenção contra o fisco. Caberia à contribuinte comprovar que não
houve a retenção desses tributos ou que tinham valor diverso do originalmente
confessado, apresentando sua contabilidade e comprovando os pagamentos
efetivamente realizados e o montante que deveria ser retido. Nada disto consta
no processo.
Assim, em face da total falta de comprovação dos fatos em que se fundamenta a
retificação de DCTF arguida na MI, não há como se concluir pela liquidez e
certeza do crédito pleiteado e por isso é improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Conclusão
Com base na análise acima, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade da contribuinte e pelo não reconhecimento do direito creditório
por ela pleiteado.
Ricardo Manoel de Oliveira Borges – Relator

Cientificada da decisão da DRJ em 25 de junho de 2015, a Interessada apresentou,
tempestivamente, seu recurso voluntário, protocolado em 27 de julho de 2015.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após resumir o ocorrido, entende a Recorrente que a decisão recorrida está eivada
de nulidade, uma vez que fundamentou o indeferimento da compensação por não comprovação
da retificação da DCTF, enquanto que o Despacho Decisório apontou a não existência de crédito.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

Que a autoridade administrativa deveria “...proceder à verificação da exatidão das
informações prestadas pelo contribuinte, como condição para negar o direito creditório pleiteado,
sendo inadmissível o seu indeferimento de plano, como efetuado no caso.”
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
Conforme relatoriado, alegou a recorrente que a decisão recorrida teria inovado
em sua fundamentação, não acompanhando a motivação do indeferimento anunciado no
Despacho Decisório.
De se ver a fundamentação da unidade de origem.

Conforme relatoriado, a Recorrente apresentou uma DCTF retificadora, querendo
crer que com apenas este procedimento estaria devidamente comprovado a existência do crédito
pleiteado.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

A DCTF retificadora, isoladamente, não prova nada, somente indica-se que foi
promovida uma alteração no valor do débito declarado, normalmente reduzindo-se o seu valor.
Necessário que se apresentasse a documentação que gerou a retificação da DCTF, ou seja, o
porque da redução do débito.
A decisão de piso comentou os efeitos de uma apresentação de DCTF retificadora
após já iniciado um procedimento de ofício, como no presente caso, não sendo esta a razão de
seu indeferimento da compensação pleiteada. Eis a sua conclusão:
Assim, em face da total falta de comprovação dos fatos em que se fundamenta a
retificação de DCTF arguida na MI, não há como se concluir pela liquidez e
certeza do crédito pleiteado e por isso é improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Comprovado, portanto, que a decisão de piso, em sua razão de decidir, não inovou
o critério utilizado no Despacho Decisório, de se rejeitar a preliminar arguida pela Recorrente.
Em outra alegação sem sentido, alegou a Recorrente que tanto a unidade de
origem quanto a DRJ desprezaram o princípio da verdade material, uma vez que “...jamais
poderiam as autoridades administrativas simplesmente desconsiderar o direito creditório, o que
além de configurar evidente cerceamento de defesa, não se coaduna com o princípio da verdade
material.” Que deveriam ter intimado a Recorrente, etc.
Em suas palavras:

Ora, o princípio da verdade material não é um princípio absoluto, afinal que
litígio, de ordem material, se instalou que pudesse acionar a unidade de origem a dar início a um
procedimento de verificação fiscal?
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

Que razões tinha a unidade de origem para movimentar seu aparato investigatório
em face do informado no PER/DCOMP que lhe permitisse agir em conformidade com o disposto
na instrução normativa citada pela Recorrente?
Nada, a unidade de origem não tinha nada porque a Interessada em seu
instrumento formalizador de compensação simplesmente informou que havia um débito em
DCTF e um DARF, ambos de mesmo valor, o que não significa nada, em termos de indícios de
existência de eventual crédito.
De se dizer que processos desta natureza (PERDCOMP) são de rito sumário e
devem conter todas as informações necessárias em seu pleito inicial para que a administração
tributária tenha condições de analisar seu crédito, oriundo de pagamentos a maior ou utilizado
em compensações. Não nos olvidemos de que são milhares os PER/DCOMP transmitidos para
análises e estão sujeito à homologação tácita se não apreciados em cinco anos de sua data de
transmissão, de forma que, reitero, são decisões de rito sumário e devem estar (os pedidos)
devidamente instruídos no que toca a natureza do crédito pleiteado e utilizado para fins de
compensação.
De se rejeitar a preliminar de cerceamento de direito de defesa arguida pela
Recorrente.
Quanto ao mérito em si, vem a Recorrente em seu recurso voluntário reiterando
que detém o crédito alegado e, no sentido de provar a sua existência, acosta ao seu recurso
dezenas de documentos sem qualquer análise e indicação do suposto crédito, querendo crer que
esta Corte tratará de fazer uma conciliação entre os vários documentos e informações em DIRF e
que, ao final, concluirá pela existência do crédito.
Bem, as coisas não funcionam assim, uma vez que não compete a este Relator
fazer a prova do alegado crédito e/ou manusear dezenas de documentos/tabelas do Ministério do
Trabalho/GFIP que se apresentam jogados aos autos sem que a Recorrente tenha feito qualquer
indicação e vinculação com o alegado crédito.
Oportuno trazer algumas considerações sobre as provas, conforme ensina Gilson
Wessler Michels em Processo Administrativo Fiscal, edição 2018, pag.148:
8.10.Algumas Regras sobre Provas
[...]
c) é ônus do agente fiscal e do contribuinte consubstanciar com provas os fatos
e alegações apresentados;
[...]
f) Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente
coletar uma massa infinda de documentos não hierarquizados, não
devidamente articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados;
[...]
g) no âmbito do processo (fisicamente falando) deve haver ordem e
referibilidade na juntada das provas no processo (identificação das fontes de
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.917 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676841/2009-24

informação). O processo não é um mero repósitário de documentos, mas o
locus no qual tais documentos, devidamente referenciados nos relatórios e
termos de circunstanciação, compõem um quadro ordenado e lógico dos fatos
alegados.
Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital